Tribunal: TJDFT
Processo: 0730869-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVESTIMENTO OCASIONAL. CRIPTOATIVOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE NA CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS. FORMAÇÃO DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. ILICITUDE DO OBJETO CONTRATUTAL. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS PELA PARTE AUTORA. IMPRESCINDIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Captação de investimentos para formação de pirâmide financeira consubstancia objeto ilícito. E o negócio jurídico celebrado entre as partes deve ser tido como nulo nos termos do art. 166, II do Código Civil.
2. Ademais, nos termos dos artigos 182 e 475 do Código Civil, desfeito o negócio jurídico pelo inadimplemento, as partes deverão retornar ao status quo ante.
3. Na espécie, embora correta a sentença ao determinar a devolução dos valores aportados pela autora, não determinado, em atenção ao artigo 884, CC, fossem descontados desse valor a ser ressarcido o montante já recebido pela autora que, conforme “Extrato de pagamento por cliente” totaliza R$39.089,80. Sentença reformada no ponto.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.